Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS CONTEMPORÂNEAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DÉBITOS PRETÉRITOS. ARTIGO 6o, § 3o, INCISO II, DA LEI No 8.987/1995. ARTIGO 172 DA RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema 699 (REsp 1.412.433/RSeREsp 1.412.435/MT), pacificou entendimento no sentido de admitir a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, em relação aos débitos recentes, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial na hipótese em que os débitos se refiram a meses pretéritos, nos termos do artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/1995.
2. Emergindo, do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que o usuário dos serviços de energia elétrica estava inadimplente com faturas atuais e pretéritas, tem-se por evidenciado o exercício regular do direito da concessionária ao corte de fornecimento de energia elétrica, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva. Precedentes do TJDFT.
3. Compete ao magistrado condutor do processo analisar a viabilidade da audiência de conciliação, por interpretação extensiva ao artigo 334, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, sem prejuízo de uma possível autocomposição extrajudicial ou de oportuna designação deste procedimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.